Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N° 911/1969. TEMA 1.132 DO STJ. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO. IRRELEVANTE.
1. Nos termos do artigo 2o, § 2°, do Decreto-lei 911/69, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
2. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.132, tese repetitiva), é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova de recebimento.
3. A mora decorre do vencimento da obrigação e sua comprovação se dá mediante o envio da missiva ao endereço do devedor constante do contrato, sendo irrelevante o resultado da diligência.
4. Recurso conhecido e provido.